Tribunal: TJSP
Processo: 1065812-75.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Remessa necessária – Tributário - ICMS – Fundação beneficente - Entidade assistencial sem fins lucrativos – Isenção fiscal conferida pelo art. 155, inciso II, §2o, XII, alínea "g", da Constituição de República – Operações destinadas a hospitais, inclusive a entidades beneficentes e assistenciais – Preenchimento dos requisitos necessários à fruição do benefício, previstos no Decreto no

Ementa:
Remessa necessária – Tributário - ICMS – Fundação beneficente - Entidade assistencial sem fins lucrativos – Isenção fiscal conferida pelo art. 155, inciso II, §2o, XII, alínea "g", da Constituição de República – Operações destinadas a hospitais, inclusive a entidades beneficentes e assistenciais – Preenchimento dos requisitos necessários à fruição do benefício, previstos no Decreto no 65.718/2021 que aboliu a restrição à entidades públicas – Sentença concessiva da segurança mantida – Reexame necessário desprovido